Tribunal: TJBA
Processo: 0501824-28.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501824-28.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO ALVES DA SILVA FILHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ART. 485, INCISO III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Correto o deslinde do processo, que aplicou o trâmite previsto no art. 485 do CPC, pois também aplicável à execução fiscal, mormente quando houver prévia intimação pessoal. 2. É desnecessária a suspensão do curso da execução nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, pois não há incompatibilidade entre o art. 485, III do Código de Processo Civil, que pune a inércia da exequente, e o art. 40 da Lei 6.830/80, que trata da prescrição. 3. Apelação conhecida e não provida. VISTOS, relatados e discutidos o teor do recurso de Apelação nº 0501824-28.2016.8.05.0141, que tem como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, JOÃO ALVES DA SILVA FILHO; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões demonstradas. Sala de Sessões, data registrada em sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA